Tribunal: TJMT
Processo: 0015867-65.2016.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015867-65.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS JOHAN MIRANDA DA SILVA - CPF: 051.850.261-97 (APELANTE), MATHEUS KENNEDY SILVA SOUZA (APELANTE), LOJAS MODA VERAO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS JOHAN MIRANDA DA SILVA - CPF: 051.850.261-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATHEUS KENNEDY SILVA SOUZA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO PELO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL E ABSOLVIÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B,
CAPUT
, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

– IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO –
IMPROCEDÊNCIA – RÉU RECONHECIDO PELA VÍTIMA – PALAVRAS DA OFENDIDA EM HARMONIA COM DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO ISOLADA
–
PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES –
PROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CÓPIA DE DOCUMENTO DO ADOLESCENTE CORROMPIDO – SUFICIÊNCIA DE REFERÊNCIA A DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MENOR, COMO O NÚMERO DE SEU REGISTRO GERAL
– RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE –
INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO A FRAÇÕES DE AUMENTO OU DE DIMINUIÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – SANÇÃO BASILAR CONSENTÂNEA COM AS PARTICULARIDADES DO CASO
– RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES –
PERTINÊNCIA – MÚLTIPLAS VÍTIMAS
– FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO –
POSSIBILIDADE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 8 ANOS – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DO ACUSADO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há falar em absolvição quanto ao delito de roubo, se o firme e categórico reconhecimento do acusado, pela vítima, é corroborado pelo depoimento judicial da ofendida e declarações prestadas por testemunha também sob o crivo do contraditório, em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

A condenação do réu pelo crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente, prescinde de juntada de cópia de documento pessoal do menor corrompido, bastando a referência a dados de identificação, como o número de seu registro geral.

Ao fixar a pena-base, o magistrado não está vinculado a frações de aumento ou de diminuição de pena para cada circunstância judicial que reputar desfavorável ou favorável ao acusado, devendo estabelecer a sanção basilar de acordo com sua prudente e fundamentada discricionariedade, de acordo com as particularidades do caso concreto.

Se, mediante uma só conduta, o crime de roubo praticado pelo réu atinge o patrimônio de múltiplas vítimas, caracteriza-se o concurso formal de infrações.

Fixada a reprimenda privativa de liberdade em patamar superior a 8 anos, impõe-se o estabelecimento do regime inicial fechado, mormente quando reconhecida a existência de circunstância judicial desfavorável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Lucas Johan Miranda da Silva
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0015867-65.2016.8.11.0042 pelo Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o primeiro à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da alegada prática do delito de roubo majorado, capitulado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Em síntese, o acusado pleiteia a sua absolvição, prequestionando os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 211433633).

Por sua vez, o
parquet
requer a condenação do réu pelo crime de corrupção de menores, o recrudescimento da pena-base, o reconhecimento do concurso formal de infrações em decorrência do número de vítimas do delito de roubo majorado e a fixação do regime inicial fechado (Id. n. 211433631).

As partes apresentaram contrarrazões (Ids. n. 211433634 e 211433637).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso do réu e pelo
provimento parcial
do recurso ministerial, para que seja reconhecida a incidência da norma disposta no art. 70,
caput
, do CP e para que seja estabelecido o regime inaugural mais severo

(Id. n. 219959157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
das apelações
.

Como relatado,
Lucas Johan Miranda da Silva
foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da alegada prática do delito de roubo majorado, capitulado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Irresignado,
o acusado pleiteia a sua absolvição em relação ao crime de roubo majorado. Por sua vez, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
almeja a condenação do réu também pelo crime de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão do acusado é improcedente, ao passo que a do
parquet
é procedente.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
I – DO CRIME DE ROUBO A MÃO ARMADA COM CONCURSO DE PESSOAS:

Provam os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT nº 439358 – SIMP/MP/MT nº 002487-007/2016 –, que sustenta a presente denúncia, que no dia 14 de junho de 2016, por volta das 10:40 horas, NO INTERIOR DA LOJA MODA VERÃO, SITUADA NO BAIRRO PRIMEIRO DE MARÇO, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos presentes autos, com unidade de desígnios com o comparsa adolescente MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES, de 17 anos, em concurso material – várias vítimas –, os denunciados
LUCAS JOHAN
E MATHEUS KENYDY subtraíram para si:

- diversas peças de roupas, calçados e a quantia em dinheiro de R$500,00 (quinhentos reais) de propriedade da empresa-vítima.

- aparelhos celulares, jóias e relógios, de propriedade da ofendida JOSELINA DA SILVA e outras vítimas por ora não identificadas.

Também foi vítima do crime de roubo a mãe armada ora tratado a pessoa de TATIANA BATISTA (fls. 11/12).

II – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR DE IDADE – VÍTIMA ADOLESCENTE MATHEUS WILKER:

No mesmo dia (14.06.2016), horário, local e contexto fático, em concurso material, os acusados
LUCAS JOHAN
, THIAGO E MATHEUS KENYDY corromperam o adolescente MATHEUS WILKER, porque com Ele praticaram o grave delito patrimonial, acima descrito.

III – DOS FATOS COMUNS:

Desponta dos autos inquisitoriais que, inicialmente, os Acusados e Comparsa adolescente chegaram ao local do crime num veículo vw gol, cor vermelha, de placas por ora ignoradas, que seria produto de crime de roubo a mão armada ocorrido no dia 12.06.2016, em horário impreciso, no bairro CPA, nesta Capital, em face de vítima por ora não identificada (fls. 03/04).

Os autos revelam que o acusado
LUCAS
foi o primeiro a adentrar na empresa-vítima e, mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo, anunciou o assalto, quando também adentraram o denunciado THIAGO e o comparsinha MATHEUS WILKER, enquanto que o acusado MATHEUS KENYDY permaneceu no malsinado veículo gol vermelho, de onde dava cobertura e aguardava para a fuga.

Consta do caderno policial que os denunciados
LUCAS JOHAN
, THIAGO E MATHEUS KENYDY, bem como o adolescente infrator, restringiram as liberdades das vítimas, vez que as trancaram na cozinha da loja-vítima.

Finalmente, após subtrair as coisas, os Acusados e Comparsinha foragiram no malsinado gol vermelho.

Acionou-se a polícia militar que, inicialmente, logrou prender em flagrante delito apenas o denunciado
LUCAS JOHAN
, quando estava na companhia do terceiro PIERRE DANNY AMARAL RADOUX, no veículo vw gol, cor preta, placas OBD-3583, não apreendidos nos presentes autos, quando portavam um cigarro de 0,38 gramas de maconha, como vemos do laudo pericial de constatação encartado nos presentes autos, a configurar o delito de menor potencial ofensivo denominado posse de droga para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 28).

Interrogado pelo delegado de polícia, o acusado
LUCAS JOHAN
negou a autoria delitiva do enfocado delito patrimonial (fls. 14/16).

Contudo, o denunciado
LUCAS JOHAN
foi reconhecido como sendo um dos autores do crime de roubo a mão armada ora tratado (fls. 13).

Posteriormente, no dia 15.06.2016, o adolescente infrator MATHEUS WILKER foi apreendido pela polícia militar e, na sua posse, foram apreendidas uma parte das coisas subtraídas da empresa-vítima e, naquela ocasião, o mesmo Adolescente infrator delatou aos policiais militares os acusados
LUCAS JOHAN
, THIAGO e MATHEUS KENYDY (fls. 41/44).

O acusado THIAGO também foi reconhecido, não havendo que se falar em reconhecimento do denunciado MATHEUS KENYDY porque, como dito, Ele permaneceu no interior do veículo gol vermelho, de onde dava cobertura e aguardava para a fuga (fls. 36/37).

Aparentemente, o veículo vw gol vermelho, utilizado no assalto pelos Denunciados, foi apreendido num lava jato situado na Avenida Dante Martins de Oliveira, nesta Capital, sendo necessária a instauração de novo inquérito policial apartado, para apurar as circunstâncias em que ocorreram os crimes de roubo/receptação desse automóvel
” (Id. n. 211433614, pp. 7-11;
sic
).

Registre-se que o
corréu Matheus Kenydy Silva Souza foi absolvido de ambas as imputações. Outrossim, o processo foi desmembrado em relação ao corréu Thiago Ferreira de Souza.

Pois bem. Na espécie, a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como termo de reconhecimento de pessoa (Id. n. 211433614, p. 32), termo de exibição e apreensão (Id. n. 211433614, p. 42), boletim de ocorrência (Id. n. 211433614, pp. 52-56), relatório técnico (Id. n. 211433614, pp. 67-
87
) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Com efeito, malgrado o réu
Lucas Johan
tenha negado a autoria do crime de roubo majorado em ambas as etapas da persecução penal, alegando que, na data dos fatos, estava trabalhando (Id. n. 211433614, pp. 33-35, e Id. n. 211433621), observo que tal versão se encontra isolada no acervo probatório, enquanto a vítima Tatiana Batista Santana e a testemunha Marlete Reis Barbosa Andrade e Silva, quando inquiridas, tanto na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, reconheceram, sem sombra de dúvida, o referido acusado como um dos autores do delito em questão (Id. n. 211433614, pp. 58-59 e 61, e Id. n. 211433621).

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes de seus respectivos depoimentos judiciais:

Tatiana:

“(...)
Eu vi três elementos entrarem na loja.
(...)
eu me lembro pelo menos um com arma.
”

Promotor de Justiça:

“(...)
eu gostaria de mostrar as fotos de folhas setenta e nove, oitenta e oitenta e um para a senhora
(...)
pra ver se a senhora se lembra se esses elementos foram os assaltantes.
”

Tatiana:

“
Sim
(...)
me recordo dos três.
(...)
esse último, aí, é o que eu mais lembro. Ele que ficou comigo, tipo cuidando, ficou comigo lá pegando as mercadorias, porque eu tava no estoque.
(...)
acho que nem cinco por cento das mercadorias roubadas foram recuperadas.
(...)
eu reconheço os três
” (trecho do depoimento judicial da vítima Tatiana Batista Santana – Id. n. 211433621).

Marlete:

“
Essa loja que foi roubada, foi no Primeiro de Março, e eu trabalho na loja do Sol Nascente, onde eles passaram primeiro.
(...)
eles passaram lá, só que lá eles não chegaram de assaltar
(...)
eu tinha acabado de chegar
(...)
ia bater o ponto, hora que entrou os três. Aí, um ficou na vitrine e outro abordou uma funcionária. Eu não sei o que ele conversou com a funcionária, só que o guarda tava lá, e eles saíram.
(...)
não anunciaram, ficaram só olhando e saíram.
(...)
eles entraram, olhei rápido pra eles e fui bater meu ponto.
”

Promotor de Justiça:

“
Como a senhora sabe que esses três que desceram na loja
(...)
como a senhora sabe que eles foram os mesmos que foram na loja do outro bairro?
”

Marlete:

“
Por registrar um Gol vermelho e o
Lucas
já tinha feito assalto anteriormente, na loja, e eu tava no caixa nesse assalto.
(...)
reconheci o Matheus das folhas setenta e nove, e o
Lucas
, que já tinha ido lá.
(...)
O Thiago fez o outro assalto junto com
Lucas
.
”

Juíza:

“
E esse assalto foi quando, Marlete? Fazia tempo, já?
”

Marlete:

“
Acho que foi no mês de maio.
(...)
um mês mais ou menos antes.
”

Juíza:

“
Você falou que tinha uma foto dele, inclusive, no circuito interno da loja, pra vocês tomarem cuidado se ele chegasse?
”

Marlete:

“
Isso.
”

Juíza:

“
E a foto era de quem? Do
Lucas
?
”

Marlete:

“
Do
Lucas
.
(...)
tinha a imagem clara na cabeça de quem era o
Lucas
, porque eu que tava no caixa quando ele chegou com a arma.
(...)
quando eu vi o
Lucas
, eu reconheci
(...)
eu pensei, mas eu não falei nada
(...)
eu vi eles no Gol vermelho, porque nós chegamos quase juntos na loja.
(...)
hora que eu olhei pra ele eu pensei, mas fiquei quieta. ‘eles vão assaltar de novo’, comigo, mas não falei nada
” (trecho do depoimento judicial da testemunha Marlete Reis Barbosa Andrade e Silva – Id. n. 211433621).

Convém pontuar que, em casos como o dos autos, as firmes e coerentes declarações prestadas pela vítima, corroboradas por outros elementos probatórios, são aptas a respaldar a condenação do acusado. Confira-se:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. DESCABIMENTO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. 2. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. PROVA INCONTESTE DO CRIME DE ROUBO. PRETENSÃO ILEGÍTIMA. 3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação pela prática do delito de roubo, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima, em ambas as fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.

2. É inviável a desclassificação postulada pelo apelante para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, pois, sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo. Ademais, não é cabível a desclassificação para o crime previsto no art. 345 do Código Penal na hipótese em que a pretensão visada é ilegítima, como ocorre na hipótese.

3. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento das custas e despesas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira, vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

4. Recurso desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0000230-91.2012.8.11.0017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento e publicação: 29 de maio de 2024).

Nesse contexto, deve ser mantida a condenação do acusado pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso
do réu
foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Além disso, merece ser reformada a sentença no que diz respeito à absolvição do acusado pelo delito capitulado no art. 244-B,
caput
, do ECA.

Nesse particular, a magistrada prolatora do
decisum
mencionou a ausência de comprovação documental da idade do adolescente Matheus Wilker Ramos Marques, reportando-se à tese aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.619.265/MG,
in verbis
:

“
Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante no boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento.
”

Ocorre que, como a própria redação da referida tese deixa claro, não é necessária a presença, nos autos, do documento propriamente dito, mas tão somente “
dados indicativos de
consulta
a documento hábil – como o
número
do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento
” (destaquei), e,
na espécie, consta do Boletim de Ocorrência n. 2016.181486 a completa qualificação do adolescente em questão, inclusive com seu número de registro geral (RG), qual seja, 26704576, expedido pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) (Id. n. 211433615, p. 33).

A propósito, no mesmo julgamento que redundou na aprovação da mencionada tese, a Corte Superior assim se pronunciou a respeito do caso concreto ali discutido:

“
(...)
a análise do auto de prisão em flagrante permite verificar que, ao realizar a qualificação do menor, a autoridade policial menciona o número de seu documento de identidade e o órgão expedido, circunstância que evidencia que o registro de sua data de nascimento não foi baseado apenas em sua própria declaração, pois foi corroborado pela consulta em seu RG
” (STJ, Recurso Especial n. 1.619.265/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção; data do julgamento: 7 de abril de 2020; data da publicação: 18 de maio de 2020).

Assim, não havendo dúvida acerca da idade de Matheus Wilker ao tempo do fato (17 anos), impõe-se a condenação do acusado pelo crime de corrupção de menores, nos moldes pretendidos pelo
parquet
.

Sem delongas, passo à dosimetria da pena em relação ao delito do art. 244-B,
caput
, do ECA.

Na primeira fase, não identifico circunstâncias judiciais aptas a influir na fixação da sanção basilar, razão pela qual a estabeleço no mínimo legal, qual seja, 1 ano de reclusão.

Na segunda fase, tampouco há agravantes ou atenuantes a considerar. Portanto, fixo a pena intermediária em 1 ano de reclusão.

Finalmente, na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a computar, daí por que torno definitiva a reprimenda de
1 ano de reclusão
.

Prosseguindo, o
Ministério Público
também almeja a revisão da dosimetria da pena em relação ao crime de roubo majorado, pleiteando, em linhas gerais, o aumento da sanção basilar, o reconhecimento do concurso formal de crimes (em virtude da multiplicidade de vítimas) e a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

No tocante à pena-base, o argumento do
parquet
é de que o
quantum
de acréscimo da reprimenda para cada circunstância judicial considerada desfavorável foi de 1/8 da
pena mínima
, quando, segundo o
MP
, “
os tribunais pátrios vêm consolidando o entendimento segundo o qual pode ser adotada a fração de 1/8
sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas
cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativada
” (Id. n. 211433631, p. 6).

Na realidade,
não há estritos parâmetros aritméticos para a fixação da pena-base, pois, diferentemente do que ocorre com as causas de aumento e de diminuição de pena, a legislação não estabelece frações de acréscimo ou de redução para cada circunstância judicial reputada favorável ou desfavorável ao réu. Nesse sentido, a jurisprudência tem admitido,
mas não imposto
, critérios como o mencionado pelo
parquet
(1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas)

e o de 1/6 da pena mínima, o que, todavia, não impede o julgador de adotar critério diverso, de acordo com sua prudente e fundamentada discricionariedade.

Assim, no caso dos autos, entendo que a pena-base estabelecida pelo juízo
a quo
se encontra dentro das balizas aceitáveis e não há fatores particulares que justifiquem o recrudescimento pretendido pelo
MP
.

Por outro lado, no que diz respeito ao concurso formal de infrações, assiste razão ao
parquet
, uma vez que, mediante uma só conduta, o apelante atingiu o patrimônio de múltiplas vítimas, na medida em que foram subtraídos pertences não apenas da loja “Mova Verão”, propriamente dita, mas também de diversos clientes que se encontravam no local e de funcionários do referido estabelecimento comercial.

Outrossim, embora não haja, nos autos, o número preciso de vítimas, depreende-se que, no mínimo, três foram identificadas, a saber, a mencionada empresa e as pessoas de Joselina da Silva e Tatiana Batista Santana, daí por que deve incidir, na espécie, a fração de 1/5 de aumento sobre a pena aplicada na sentença, atingindo o
quantum
de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 16 dias-multa em relação ao crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

Considerando, ainda, o concurso formal de infrações entre os crimes de roubo majorado e o de corrupção de menores, aumentar-se-ia a reprimenda do primeiro em 1/6, de modo que a reprimenda total do acusado passaria a ser estabelecida em 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão. Porém, nessa situação, aplica-se a regra do “concurso material benéfico”, nos termos do parágrafo único do art. 70 do CP, razão pela qual a pena total será a soma das sanções dos delitos em questão, resultando em
8 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 16 dias-multa
.

Finalmente, em virtude do
quantum
total de pena e da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, revela-se pertinente o pedido ministerial de fixação do regime inaugural fechado, com fundamento no art. 33, §§ 2º, alínea “a”, e 3º, do CP.

Diante do exposto,
em parcial consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao apelo do acusado e
dou parcial provimento
ao apelo ministerial, condenando o réu pelo delito capitulado no art. 244-B,
caput
, do ECA e fixando sua pena total em 8 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024